Tribunal: TJPA
Processo: 0810093-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810093-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO OLIVEIRA DE BRITO

AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810093-85.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
THIAGO OLIVEIRA DE BRITO
.

ADVOGADO: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA – OAB/RJ 237726-A.

AGRAVADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA.

ADVOGADA: FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO – OAB/RJ 150685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não proveu agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a hipossuficiência de recursos e concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, afastando-se a deserção do recurso por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para apresentação dos documentos necessários no prazo de 05 dias, permanecendo a parte inerte.

4. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 dias sob pena de deserção, o agravante manteve-se inerte, não cumprindo a determinação judicial, conforme certidão da UPJ.

5. É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328.

6. Após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para recolher o preparo, a parte não pode ser novamente intimada para regularização, configurando-se a deserção pela ausência de pagamento das custas recursais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência, seguido da inércia da parte em recolher o preparo recursal após regular intimação, configura deserção do recurso. 2. Não cabe nova intimação para regularização do preparo após o descumprimento da primeira determinação judicial para pagamento das custas recursais."

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.591.328/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; Súmula 187/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810093-85.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
THIAGO OLIVEIRA DE BRITO
.

ADVOGADO:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA – OAB/RJ 237726-A.

AGRAVADO:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA.

ADVOGADA:
FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO – OAB/RJ 150685.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
THIAGO OLIVEIRA DE BRITO
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 21387372 pag. 1/2,
prolatada por este Desembargador que,
não

conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, considerando inadmissível face sua deserção
.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, e com isso conceder a parte autora os benefícios da justiça gratuita
.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não proveu agravo de instrumento por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a hipossuficiência de recursos e concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante, afastando-se a deserção do recurso por falta de preparo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para apresentação dos documentos necessários no prazo de 05 dias, permanecendo a parte inerte.

4. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 dias sob pena de deserção, o agravante manteve-se inerte, não cumprindo a determinação judicial, conforme certidão da UPJ.

5. É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328.

6. Após o indeferimento da justiça gratuita e intimação para recolher o preparo, a parte não pode ser novamente intimada para regularização, configurando-se a deserção pela ausência de pagamento das custas recursais
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento da assistência judiciária gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência, seguido da inércia da parte em recolher o preparo recursal após regular intimação, configura deserção do recurso. 2. Não cabe nova intimação para regularização do preparo após o descumprimento da primeira determinação judicial para pagamento das custas recursais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 8.328/PA (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.591.328/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024; Súmula 187/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 21387372 pag. 1/2.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada,

devendo ser reconhecida a hipossuficiência de recursos, a fim de se conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Cabe ressaltar que foi determinada a intimação do agravante, para que comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, a recorrente não apresentou manifestação conforme certidão da UPJ de (
Id. 208398675),
foi indeferido

os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteados pelo agravante, e determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
realizar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ao
Id.

21387204,
a UPJ certifica que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

À
Id. 13772657 pag. 1/2
, houve a decisão monocrática negando provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a agravante. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou recurso de agravo interno.

Sobre o assunto destaco entendimento recente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM.
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO
. SÚMULA Nº 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

2. Na hipótese, o pedido de justiça gratuita foi indeferido pelo tribunal de justiça, antes do juízo prévio de admissibilidade do recurso especial, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Após intimada para recolher o preparo, a parte não o regularizou na forma devida, não podendo ser novamente intimada para tanto, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

3. A aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso.

No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
THIAGO OLIVEIRA DE BRITO,
em face de
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
,

diante do inconformismo com decisão do Juízo de Primeiro Grau.

Em decisão de
ID 20845472
, foi determinado a intimação do recorrente para efetuar o pagamento das custas,
sob pena de deserção
, no prazo em 05 dias (cinco), face o indeferimento contido em decisão acima citada.

Consta certidão à ID 21387204, informando que decorrido o prazo, o recorrente manteve-se inerte, descumprindo, portanto, a determinação contida em decisão acima citada.

Necessário destacar que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no
ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento deste
e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

I
n casu,
constata-se que o recorrente
,
não realizou o recolhimento como determinado,

restando, portanto, deserto o recurso.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
21387372 pag. 1/2
.

Consequentemente, determino o recolhimento de custas de preparo referente ao presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025